Tribunal: TJSP
Processo: 0017452-28.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Injunção / Aposentadoria
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
r no 142, de 08 de maio de 2013, que dispõe sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral da Previdência Social. Ordem concedida.
(TJSP; Mandado de Injunção 0017452-28.2020.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 08/02/2021; Data de Registro: 26/02/2021)

Classe/Assunto:

Mandado de Injunção / Aposentadoria

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/02/2021

Data de publicação:

26/02/2021

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO. Município de Serrana. Impetração para suprir omissão legislativa no que se refere à disciplina de aposentadoria de servidores com deficiência. Alegação de que essa regulamentação é necessária para tornar efetivo o direito previsto no art. 40, § 4o, inciso I, da Constituição Federal. Legitimidade passiva do Prefeito Municipal. Reconhecimento. Emenda Constitucional n. 103/2019

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO. Município de Serrana. Impetração para suprir omissão legislativa no que se refere à disciplina de aposentadoria de servidores com deficiência. Alegação de que essa regulamentação é necessária para tornar efetivo o direito previsto no art. 40, § 4o, inciso I, da Constituição Federal. Legitimidade passiva do Prefeito Municipal. Reconhecimento. Emenda Constitucional n. 103/2019 que passou a estabelecer a competência dos respectivos entes federativos para edição de leis dessa natureza (referente à aposentadoria dos servidores com deficiência). Mérito. Acolhimento do pedido. Omissão legislativa que justifica a aplicação da disposição do artigo 8o da Lei Federal no 13.300, de 23 de junho de 2016, com concessão do prazo de 90 dias para que a autoridade impetrada promova a edição da referida norma regulamentadora (inciso II). Decorrido tal prazo, caso persista a omissão, a administração municipal deverá examinar o pedido de aposentadoria especial da impetrante com base na Lei Complementar no 142, de 08 de maio de 2013, que dispõe sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral da Previdência Social. Ordem concedida.